Tribunal: TJMT
Processo: 0005211-44.2015.8.11.0055
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005211-44.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), SAN RAFAEL - CHOPERIA E RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 10.539.451/0001-55 (APELADO), CESAR ANTONIO RICCIARDI (APELADO), MELITA TERESINHA HELFENSTEIN - CPF: 001.874.581-46 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
EXECUÇÃO –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO TRIENAL –
SUSPENSO PELA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS –
PARALISAÇÃO POR PRAZO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL – AUS
Ê
NCIA DO DEVIDO IMPULSIONAMENTO

– PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONFIGURADA
– INÉRCIA NA REALIZAÇÃO DE D
I
LIGÊNCIAS ÚTEIS –
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ –
DEMORA NÃO ATRIBUÍVEL AO JUDICIÁRIO
–
AUSÊNCIA DE MOROSIDADE –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A prescrição intercorrente da pretensão executiva tem por escopo impedir que a ação correspondente se perpetue, isto é, visa obstar que seja exercida “ad
infinitum
” e em nome do princípio da segurança jurídica.

2.
Se o credor permaneceu inerte em adotar as providências necessárias e úteis para localização dos bens do devedor, durante o transcurso do prazo prescricional, impõe- se a manutenção da sentença que extinguiu o processo.

3
. R
egistra-se que é de três anos o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de cédula de
crédito bancário
, cuja fluência tem início, a partir do vencimento do título, assim considerada a última parcela, nos termos do artigo 60 do Decreto-Lei n. 167/1967 e do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto n. 57.663/1966.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
, contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª
Vara
Cível
da Comarca de
Tangará da Serra
, nos autos da execução, ajuizada em face de
SAN RAFAEL - CHOPERIA E RESTAURANTE LTDA, CESAR ANTÔNIO RICCIARDI e SAN RAFAEL – CHOPERIA E RESTAURANTE LTDA
,
que julgou extinto o feito,
com resolução do mérito, com fundamento no
s
art
igos 921, inciso V e 921 § 5º, ambos
do Código de Processo Civil
, reconhecendo a ocorrência de prescrição intercorrente.

Argui o apelante, em suma, que não houve inércia ou paralização dos autos e que
a demora em localizar bens passíveis de penhora não foi ensejada por negligência do credor.

Afirma a demora motivada por fatores atinentes ao próprio Judiciário.

Sustenta a inocorrência de prescrição.

Pede a anulação da sentença, a fim de prosseguir em seu curso normal.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto recursal consiste em definir se efetivamente ocorreu a prescrição
nos autos.

A irresignação d
a
apelante
não
merece guarida.

Inicialmente, verifica-se que trata de ação de execução ajuizada pel
a Cooperativa
apelante,
em desfavor dos apelados, distribuída em
30/03/2015
, visando a cobrança da importância de R$
11.284,45
,
fundada na
Cédula de Crédito Bancário n° B20633371-2, firmada
entre as partes
em 06/12/2012, no valor de 15.000,00
, id 234977680 – pág. 03/06.

A decisão inicial foi proferida em 14/04/2015 (id 234977680 – pág. 16/17).

Compulsando detidamente os autos verifica-se que os e
xecutados
, ora a
pelados
,
foram devidamente citados em
08/07/2015
, conforme certidão do Sr. Of
icial de Justiça Id nº
234977680
- p
á
g.
24
.

Em que pese
tenha
a
credor
a
realizad
o

diversas
diligências
,
a fim de localizar bens passíveis de penhora para satisfazer a dívida,
restaram
seus
esforços infrutífero
s.

Na petição de id 234977691 – pág. 48
(datada de 19/03/2018)
pediu
a Cooperativa
a suspensão do feito, com fulcro no art. 921, III, do CPC, deferido pelo Juízo, conforme despacho de id
234977691 – pág. 4
9
proferido em 02/04/2018.

Somente em 03/08/2023, na petição de id 234976706, a Cooperativa impulsionou os autos, requerendo pesquisa de bens e outras medidas no seu entendimento coercitivas para satisfazer a dívida.

A exequente foi devidamente intimada a manifestar quanto a prescrição intercorrente (id 2349760707), tendo refutado sua ocorrência, conforme petição de id 234976708.

Pois bem, reside a insatisfação da Cooperativa apelante na suposta não ocorrência da prescrição, alegando que
a demora na tramitação do feito se deu devido ao mecanismo da Justiça.

De início, r
egistra-se que é de três anos o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de cédula de
crédito bancário
, cuja fluência tem início, a partir do vencimento do título, assim considerada a última parcela, nos termos do artigo 60 do Decreto-Lei n. 167/1967 e do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto n. 57.663/1966.

N
esse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1. O vencimento antecipado das prestações não altera o termo inicial do prazo trienal de
prescrição para a execução de dívida fundada em cédula rural pignoratícia, que é contado do vencimento da última parcela. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
298.911/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020,
DJe
27/08/2020).

Em complemento, o artigo 206, §3º, VIII, do Código Civil institui que a pretensão de execução para recebimento de título de crédito prescreve em três anos.

Acerca do prazo prescricional trienal inerente às cédulas de crédito bancário, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento no sentido de que:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO. DEMORA. DESÍDIA DA PARTE RECONHECIDA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PRAZO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. LUG. ART. 206, § 5º, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. INAPLICABILIDADE. RESERVA DE SUBSIDIARIEDADE. ARTS. 206, § 3º, INCISO VIII, e 903. 1.
(...) 3
. Tendo as instâncias de origem reconhecido a desídia do autor em promover a citação, não pagando
as
custas da carta precatória depois de reiterados ofícios, forçoso reconhecer a não interrupção da prescrição, nos termos do art. 219, § 4º, do CPC. Não incidência da Súmula n. 106/STJ. Precedentes. 4.
Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida
. 5. São inaplicáveis
os prazos do atual Código Civil ao caso em exame, que trata de execução de título de crédito, haja
vista que o Diploma de 2002 fez expressa reserva de subsidiariedade nos
arts
. 206, § 3º, inciso VIII e 903. Precedentes. 6. Agravo regimental não provido. (
AgRg
no
AREsp
353.702/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2014,
DJe
22/05/2014)
.

É sabido que a prescrição intercorrente da pretensão executiva tem por escopo impedir que a ação correspondente se perpetue, isto é, visa obstar que seja exercida
“
ad
infinitum
”
e em nome do princípio da segurança jurídica.

Nesse contexto, é imprescindível que ocorra o decurso de tempo sem o devido impulsionamento do feito.

Portanto, pressupõe necessário identificar a inércia injustificada do credor, a fim de reconhecer a prescrição intercorrente e, consequentemente, reconhecer a perda da pretensão executiva.

Diante disso, em análise detida dos autos, necessário apurar que se verifica no caso concreto a inércia injustificada d
a
credor
a
, na condução do andamento dos autos, por prazo superior ao prescricional do título, tendo permanecido
a
apelante sem praticar os atos processuais necessários nos autos, por mais de 03 (três) anos.

N
ota-se com base no contexto-fático probatório dos autos que
a Cooperativa
conduziu o andamento dos autos, tendo frustrado suas tentativas
localizar bens e postulado na
petição de id 234977691 – pág. 48 (datada de 19/03/2018)
pela
suspensão do feito, com fulcro no art. 921, III, do CPC
.

O pedido foi
deferido pelo Juízo, conforme despacho de id 234977691 – pág. 49
, e
m 02/04/2018.

Em
conformidade com a regra processual
,
se tratando da suspensão da ação de execução,
findo o prazo de suspensão do curso do processo, o prazo prescricional volta a fluir de forma automática, consoante o preconizado no art. 921 do CPC/15,
in
verbis
:

“Art. 921 – “Suspende-se a execução: (...)

III – quando o executado não possuir bens penhoráveis (...)

§ 1º. Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2º. Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º. Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4º. Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. § 5º. O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4º e extinguir o processo.”

Segundo a regulação processual, a suspensão do curso do processo de execução pelo prazo legal de 01 (um) ano enseja, também, a suspensão do prazo prescricional incidente sobre a pretensão executória, e, após o decurso do referido prazo sem a manifestação do exequente, inicia-se a fluência da prescrição intercorrente, dispensando-se para tanto nova intimação para fins de fluência do prazo prescricional, tendo em vista o procedimento expressamente estabelecido pelo preceptivo em tela (CPC, art. 921, §4º).

Esse é o direcionamento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL.
DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. IAC NO RESP 1.604.412/SC. PRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE ENVIA OS AUTOS AO ARQUIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O entendimento jurisprudencial da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, firmado por ocasião do julgamento do REsp 1.604.412/SC, em 27/06/2018, afirma que é desnecessária a intimação prévia do credor para dar andamento ao processo, em caso de eventual reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente, cabendo ao julgador, em respeito ao contraditório, assegurar-lhe oportunidade de apresentar defesa quanto à eventual ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição, mas não para promover extemporaneamente o andamento do processo.

2. Da mesma maneira, a jurisprudência deste Tribunal Superior é tranquila pela prescindibilidade das intimações das decisões que determinam o arquivamento dos autos.

3. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.937.695/GO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022,
DJe
de 21/2/2022.)

Assim, deveria a parte
exequente
,
interess
ada
no seguimento da execução
,

manejar o prosseguimento do feito,
com o objetivo de receber o que lhe é devido
.

Com efeito, escoada a
suspensão do curso executivo pelo prazo de
0
1 (um) ano
,
automaticamente inici
a
-se a contagem do prazo da prescrição
trienal
intercorrente
.

Portanto,
a retomada do curso do prazo prescricional ocorr
e
de forma automática
e a
simples renovação de diligências
que
não se revestem de efetividade, não obstam a fluência do prazo
.

Em vista disso, vê-se o transcurso de mais de 03 (três) anos, considerando que o feito foi suspenso em
02/04/2018, data da decisão que deferiu a suspensão.

A contagem automática do prazo prescricional iniciou-se após um ano, portanto, em 03/04/2019, o transcurso dos 03 (três) anos conta 03/04/2022.

E, s
omente em 03/08/2023, na petição de id 234976706, a Cooperativa impulsionou os autos, requerendo pesquisa de bens e outras medidas no seu entendimento coercitivas para satisfazer a dívida.

Dessa maneira,
inevitável o reconhecimento da prescrição intercorrente nos autos.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. RECONSIDERAÇÃO. ACORDO NA ORIGEM. TRANSAÇÃO SOBRE HONORÁRIOS DE TITULARIDADE DO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR TEMPO SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO DE DIREITO MATERIAL. OCORRÊNCIA. IAC N. 1. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO DE EXTINÇÃO. SUCUMBÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Em virtude da impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, o agravo interno merece provimento. 2. Conforme entendimento da Segunda Seção do STJ, consolidado no IAC 1, "incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002". E, ainda, "o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980)". 3. Embora, em regra, na extinção da execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, a causalidade imponha ao executado arcar com as despesas e os honorários advocatícios sucumbenciais, na hipótese de resistência à pretensão, a efetiva sucumbência da parte exequente implicará sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais. Precedentes. Caso concreto de manutenção da condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, em decorrência da non reformatio in pejus. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo do art. 1.042 do CPC/2015 para negar provimento ao recurso especial. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.023.731/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022,
DJe
de 1/7/2022.)

Nesse sentido:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – ART. 44 DA LEI Nº 10.931/2004 C/C ART. 44 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – NEGLIGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE EVIDENCIADA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – CONFIGURAÇÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados. 2. A cédula de crédito bancário é regida pela Lei nº 10.931/2004, cuja norma, a despeito de não estabelecer, expressamente, acerca do prazo prescricional do título, nos remete, em seu artigo 44, à legislação cambial, instituída pelo Decreto n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), o qual, por sua vez, em seu artigo 70, fixa em 03 (três) anos o prazo prescricional das cambiais. Nessa perspectiva, é de 03 (três) anos o prazo de prescricional da Cédula de Crédito Bancário. (N.U 0030762-39.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 10/07/2019,
Publicado
no DJE 12/07/2019).

Ademais,
deve ser
afastada a alegação de
demora motivada por fatores atinentes ao próprio Judiciário.

Com efeito, vê-se
que
o feito transcorreu sem lentidão ou qualquer retardamento no atendimento das diligências, conclusões e cumprimentos
,

tanto pela Secretaria, quanto pelo
Juízo.

T
odos os pedidos de realização de diligências formulados pel
a parte

credora, ora apelante,
foram atendidos pelo Juízo, de forma que a não concretização
na localização de bens e espera sem impulsionamento se deu única e exclusivamente por responsabilidade do credor,
não pode
ndo
ser imputada ao Poder Judiciário.

Nesse contexto, afasta-se a aplicação do enunciado da súmula 106 do STJ tendo em vista que não houve qualquer morosidade do Poder Judiciário, no caso em discussão.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O título venceu em 18/11/2004, e a ação veio a ser ajuizada em 26/5/2008, todavia, até a data em que prolatada a sentença, em 31/1/2013, o credor não havia fornecido endereço correto do réu para que fosse citado, nem requereu ao Juízo que procedesse à sua citação, por edital, não estando caracterizada demora do Judiciário. 2.
Não efetivada a citação tradicional, nem tendo o credor requerido ao Juízo fosse feita a citação por edital, possibilidade essa prevista na legislação processual, o prazo transcorreu sem interrupção da prescrição, acarretando a configuração da prescrição intercorrente
. 3. Agravo regimental não provido.
(
AgRg
no
AREsp
594.607/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2015,
DJe
13/03/2015).

TRIBUTÁRIO. RAZÕES GENÉRICAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPREENSÃO. OMISSÃO. SÚMULA 284/STF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. [...]. 2. O Tribunal a quo atestou que se passaram mais de cinco anos desde a constituição definitiva do crédito tributário,
sem que houvesse a citação, e que essa demora não pode ser imputada ao mecanismo judiciário. Nessa perspectiva, inafastável a prescrição
sem esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. 3. Recurso Especial conhecido parcialmente e, nessa parte, não provido.
(REsp 1516485/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/03/2015,
DJe
31/03/2015).

Imperioso salientar que com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 45, o princípio da razoável duração do processo (inciso LXXVIII, do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988), foi erigido à condição de direito fundamental, a fim de imprimir celeridade ao processo para melhor efetividade da prestação jurisdicional, evitando maiores delongas de atos processuais por inércia da parte interessada.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. LUG. QUADRO FÁTICO DELINEADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n.
10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida" (
AgRg
no
AREsp
n. 353.702/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2014,
DJe
22/5/2014). 2. Não há falar em incidência da Súmula n. 7 do STJ quando o provimento do especial não demanda o reexame de provas, mas apenas a aplicação do entendimento dominante desta Corte ao quadro fático delineado no acórdão recorrido. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1890875 SC 2021/0131244-0, Data de Julgamento: 28/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/12/2022).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO - PRESCRIÇÃO DECLARADA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – SERVIÇO JUDICIÁRIO - AUSÊNCIA DE MOROSIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ainda que ajuizada a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição. O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 52 do Decreto-lei 413/69 e 70 do Decreto 57.663/6. Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual. (N.U 0014289-32.2012.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024, publicado no DJE 12/03/2024)

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO MONITÓRIA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DECORRIDOS MAIS DE DEZ ANOS DA PROPOSITURA DA AÇÃO – DEMORA IMPUTÁVEL AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA NÃO DEMONSTRADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Há que se reconhecer a prescrição quando a citação, que é condição imprescindível para o regular desenvolvimento do processo, não for realizada dentro do prazo legal”. (N.U 0016181-29.2007.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, publicado no DJE 27/04/2023)

Pelo exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
e mantenho
incólume
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024